Tribunal: TJPA
Processo: 0009769-46.2011.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3642 - Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0009769-46.2011.8.14.0401

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUSA, SANDRO ROGERIO NOGUEIRA SOUSA MATOS, DAURA IRENE XAVIER HAGE, ROSANA CRISTINA BARLETTA DE CASTRO, SERGIO DUBOC MOREIRA, JOSIMAR PEREIRA GOMES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM
APELAÇÃO CR
IMINAL, COM EFEITO INFRINGENTE. DECISÃO COLEGIADA OMISSA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO REJEITADO. UNANIMIDADE.

01 – Não se deixou de abordar matéria suscitada, explicitamente, no apelo da acusação nem mesmo de se apreciar questão de ordem pública pertinente ao caso.

02 - O parecer da i. Procuradoria de Justiça – como c
ustus legis
, pois – tem caráter opinativo, nada vinculante ao órgão julgador.

03 - O magistrado não está obrigado a rebater todas as alegações apresentadas, bastando que fundamente as razões de seu convencimento, como o feito,
in casu
, em torno do entendimento de ser o crime de peculato-desvio de cunho material e da insuficiência probatória para a condenação dos embargados.

04 – Aclaratórios rejeitados unanimemente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, com efeito infringente, que o i. Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 13ª Procuradoria de Justiça Criminal, opôs ao Acórdão Num. 17659117, prolatado por esta 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob minha relatoria.

A decisão embargada foi de
conhecimento e improvimento
da apelação criminal interposta pelo ora embargante
, irresignado com os termos da r. sentença absolutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal em que aquele imputa a José Carlos Rodrigues de Sousa, Sandro Rogério Nogueira Sousa Matos, Daura Irene Xavier Hage, Rosana Cristina Barletta de Castro, Sérgio Duboc Moreira e Josimar Pereira Gomes, as condutas descritas no artigo 288

e no artigo 312 do Código Penal (associação criminosa e peculato respectivamente), assim como no artigo 90 da Lei 11.343/2006 (fraude à licitação, considerando redação anterior à Lei 14.133/2021) (Num. 14928567 - Pág. 1 a Num. 14928567 - Pág. 9).

As presentes razões recursais suscitam omissão referente à “tese relevante de que o delito de peculato-desvio é crime formal”, sendo prescindível o
animus rem sibi habendi
e “à análise dos elementos de provas carreados aos autos” (Num. 17781577 - Pág. 1 a 9).

As contrarrazões firmam-se pelo improvimento do recurso (Num. 18975639 - Pág. 1 a 4, Num. 19029592 - Pág. 1 a 7, Num. 19233970 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

O artigo 619 do mesmo regramento dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado. 20 ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

4. Ambiguidade: é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

5. Obscuridade: é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

6. Contradição: trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

7. Omissão: é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.

8. Não caracterização da omissão: não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles.

Não vislumbro razão ao embargante. Afinal, não se deixou de abordar matéria suscitada, explicitamente, no apelo da acusação nem mesmo de se apreciar questão de ordem pública pertinente ao caso.

Necessário destacar que o parecer da i. Procuradoria de Justiça – como
custus legis,
pois – tem caráter opinativo, nada vinculante ao órgão julgador.

Ressalto, outrossim, que o magistrado não está obrigado a rebater todas as alegações apresentadas, bastando que fundamente as razões de seu convencimento, como o feito,
in casu
: em torno do entendimento de ser o crime de peculato-desvio de cunho material e da insuficiência probatória para a condenação dos embargados.

Transcrevo (Num. 17659117 - Pág. 3 a 5):

03 – CONDENAÇÃO CONCERNETE AO DELITO DE PECULATO

Faz-se imperiosa, in casu, a fiel transcrição abaixo, de excerto da sentença (Num. 14928567 - Pág. 8 a 9):

Quanto ao crime de peculato, estaria comprovado, segundo a acusação, pela gravação ambiental transcrita às fls. 845/871.

O delito do art. 312 do Código Penal pune a conduta do funcionário público que se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou o desvia, em proveito próprio ou alheio. Trata-se, portanto, de crime material cuja consumação depende de resultado naturalístico – apropriação de valores ou bens móveis, ou seu desvio – que o órgão ministerial ora imputa aos denunciados.

Ocorre que não há prova de que os acusados que eram funcionários da ALEPA tenham se apropriado ou desviado valores referentes ao pagamento de serviços licitados pelo órgão. Falta a prova do evento que constitui elementar típica, e que poderia ter sido feita, por exemplo, mediante demonstração documental contábil, financeira ou bancária da apropriação ou desvio dos pagamentos, ou qualquer outro elemento que revelasse terem os cheques emitidos pela ALEPA em nome da empresa do réu José Carlos Rodrigues de Sousa beneficiado outros acusados que então exerciam função pública naquela casa legislativa. Essa prova, todavia, não consta dos autos.

Assim, a fragilidade da prova de autoria e do modus operandi não permite que se chegue a juízo condenatório relativamente a qualquer dos acusados pelos crimes do art. 90 da Lei nº 8.666/1993 e do art. 312 do Código Penal.

O magistrado de primeiro grau formou, pois, seu convencimento pela absolvição dos apelados, no que tange à imputação de peculato (artigo 312 do Código Penal), em virtude da ausência de provas para tanto.

Não obstante aponte o apelante a gravação ambiental (Num. 14928538 - Pág. 17 a Num. 14928540 - Pág. 10) como prova válida no que concerne ao objetivo, de todos os apelados, de desviar dinheiro da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, conforme asseverou a Ilustre Procuradoria de Justiça, “em face dos apelados terem se negado a fornecer o padrão de voz para identificação, a realização da perícia restou prejudicada” (Num. 14928575 - Pág. 2).

O próprio apelante, ademais, reconhece que não há prova direta a respeito do fato criminoso em questão (Num. 14928568 - Pág. 6 a 7):

Quanto aos crimes de peculato e formação de quadrilha, a gravação ambiental (transcrição no laudo de fl. 845), prova válida, é a "cereja do bolo": relata que o esquema das fraudes licitatórias só tinha um único objetivo: desviar dinheiro da ALEPA, com participação de todos os Apelados.

Sabe-se da dificuldade na produção de provas em crimes da natureza do peculato, principalmente como no caso vertente, cujas fraudes foram investigadas anos depois da ocorrência. No entanto, muito embora não se tenha prova direta do crime de peculato, as provas indiretas possibilitam grau de certeza quanto à ocorrência do crime e participação dos Apelados. (Destaquei)

Ora, a condenação de alguém deve ser amparada por um conjunto probatório válido e suficiente a afastar qualquer dúvida sobre a autoria e a materialidade delitiva. Não pode ser baseada, portanto, em ilações. Tudo, em respeito à presunção de inocência prevista constitucionalmente e ao decorrente princípio do in dubio pro reo.

Nesse sentido:

(...)

Nesse contexto, observado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, in verbis:

(...)

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à condenação dos apelados.

Noto, tão somente, irresignação diante do convencimento, livre e, devidamente, motivado do colegiado.

Para melhor fundamentar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES. OMISSÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. TERMOS DO PARECER MINISTERIAL. PEÇA MERAMENTE OPINATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal, "aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão", tendo a jurisprudência desta Corte os admitido, também, com o fito de sanar eventual erro material na decisão embargada.

2. O acórdão embargado expressa a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, de que é possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea - utilizada entre os fundamentos da condenação - com a agravante da reincidência, porquanto igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal.

3. Não se verifica no que esse entendimento poderia contrariar o princípio constitucional da individualização da pena, eis que o especial valor atribuído à confissão espontânea prestigia justamente as características pessoais do réu, com ênfase nos traços positivos de caráter e personalidade, os quais levam o sujeito ao reconhecimento de culpa e à colaboração com a Justiça para o esclarecimento da verdade real.

4. Ademais, saliente-se que a "manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo" (AgRg nos EDcl no AREsp 809.380/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 26/10/2016). Precedentes.

5. No caso concreto, não verificado o vício de omissão suscitado pelo Órgão ministerial, impõe-se a rejeição do recurso integrativo.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp n. 1.796.073/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 4/9/2019.)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no artigo 620 do Código de Processo Penal, rejeito os presentes embargos de declaração.

É o voto.

Belém, 27/08/2024